Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Contrato De Aluguel. Cobrança. Vistoria. Ausência De Assinatura. Locatário. Ciência. Provas. Inexistência. Danos Materiais. Ônus Probatório. Autor. Não Desincumbência. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de cobrança de aluguéis, condenando os réus ao pagamento de aluguéis, encargos condominiais e IPTU/TLP.
2. O apelante pretende a reforma da sentença apenas quanto ao pedido de ressarcimento de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), referentes a reparos supostamente necessários no imóvel, alegando que os laudos de vistoria de entrada e de saída não foram impugnados e que a ausência de assinatura do locatário no laudo final seria mera irregularidade formal.
II. Questão Em Discussão
3. A controvérsia recursal consiste em definir se o laudo de vistoria de saída, elaborado unilateralmente e sem assinatura do locatário, constitui prova suficiente para embasar a condenação dos apelados ao ressarcimento dos valores alegados como danos ao imóvel.
III. Razões De Decidir
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. O laudo de vistoria assinado pelo locatário é documento hábil para imputar-lhe a responsabilidade pelos reparos necessários à restituição do imóvel ao estado em que se encontrava no início da locação podendo, ante a sua falta, ser apresentado outros meios de prova.
6. O laudo de vistoria não foi assinado pelos locatários e não há prova de que tenha sido cientificada das avarias apontadas pelo locador ao tempo do encerramento do contrato de aluguel do imóvel.
7. Embora a Lei de Locação (Lei no 8.245/1991) não exija, expressamente, que o locador comprove que o locatário tenha sido notificado, não o exime de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo submeter-se aos regramentos próprios da lei processual vigente.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O laudo de vistoria de saída elaborado unilateralmente pelo locador e sem assinatura do locatário não constitui prova suficiente para embasar condenação por danos ao imóvel; 2. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo desse ônus quando não comprova a existência e a origem dos danos alegados.”

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006057, 0711014-10.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j.: 29/05/2025, DJE: 12/06/2025; Acórdão 1973434, 0728462-48.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j.: 19/02/2025, DJe: 26/03/2025; Acórdão 1395669, 0734890-51.2020.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j.: 27/01/2022, DJe: 09/02/2022.